Tribunal: TJPA
Processo: 0805148-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805148-60.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELIAS DE SOUSA DIAS, NELSON FERREIRA DA SILVA, NEDSON FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DOS APENADOS DE COMARCA. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP.
"HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.

O presente Habeas Corpus Coletivo sustenta que os pacientes ELIAS DE SOUSA DIAS, NELSON FERREIRA DA SILVA e NEDSON FERREIRA DA SILVA, foram transferidos da Casa Penal de Parauapebas/PA, de forma ilegal e arbitrária, em razão disso, requer a concessão da ordem, para que seja determinada a transferência dos pacientes dos Centros de Recuperação em Santa Izabel/PA, onde se encontram, para a Cadeia Pública de Parauapebas/PA.

Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.

Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.

Em suma, por não ser o presente writ a via adequada para o exame da pretensão, à luz da nova orientação jurisprudencial que dispõe ser impossível a impetração de Habeas Corpus em substituição a recurso próprio cabível, e, ainda, não se mostrando patente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, concluo ser impossível o conhecimento do writ.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE AÇÃO DE HABEAS CORPUS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COLETIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
HERNA DO SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO (OAB/PA nº 28.409)
, em favor de
NEDSON FERREIRA DA SILVA; NELSON FERREIRA DA SILVA; e ELIAS DE SOUSA DIAS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
.

Aduz em suma que os pacientes foram
transferidos da Casa Penal de Parauapebas/PA, de forma ilegal e arbitrária, em descumprimento de decisão liminar concedida, ferindo desse modo a dignidade e o direito do pacientes, sobretudo em razão de terem sido transferidos para longe de seus familiares que não possuem condições financeiras para fazerem deslocamento para Santa Izabel/PA .

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja determinada a transferência dos pacientes dos Centros de Recuperação em Santa Izabel/PA, onde se encontram, para a Cadeia Pública de Parauapebas/PA.

Compulsando os autos, a
prima facie
, não vislumbrei presentes os referidos requisitos autorizadores da medida liminar, motivo pelo qual a
INDEFIRI
. Logo em seguida, determinei a expedição de ofício ao Juízo
a quo
, para que, no prazo legal, prestasse informações de estilo, com fulcro na Portaria nº 0368/2009-GP e na Resolução nº 04/2003.

Após as informações que os autos fossem encaminhados à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

O magistrado
a quo
prestou informações, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de NELSON FERREIRA DA SILVA, NEDSON FERREIRA DA SILVA, ULISSES TEIXEIRA CHAGAS e ELIAS DE SOUSA DIAS.

Os pacientes estão custodiados na Cadeia Pública de Parauapebas/PA, alegam que foram obrigados a assinar um documento, pelo Diretor do estabelecimento prisional, para fundamentar pedido de transferência para o Centro de Recuperação Penitenciária do Pará em Santa Izabel.

Alegaram ainda que os Pacientes têm sido submetidos a atos de tortura e pressão, pelo fato de terem reclamado ao Juízo sobre a forma com que os presos são tratados dentro da Cadeia Pública de Parauapebas, onde por muitas vezes são torturados.

Pediram LIMINARMENTE a permanência dos Pacientes na Cadeia Pública de Parauapebas-PA.

Houve a concessão da liminar e intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Após as informações, verificou-se que as transferências foram realizadas pelo Diretor devidamente fundamentadas, não ficando caracterizada nos autos qualquer ilegalidade ou abuso de poder, motivo pelo qual foi denegada a ordem do Habeas Corpus e revogada a liminar concedida (
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052713484380200000025624317
).

Os pacientes não estão presos pelo processo de nº 0804016-42.2021.8.14.0040.

INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Sem informações.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR–Os pacientes não são presos pelo processo de nº 0804016-42.2021.8.14.0040.

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO–O processo de HC nº 0804016-42.2021.8.14.0040 foi sentenciado em 27/05/2021.

São essas as informações prestadas por esta Magistrada, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e renovo votos de elevada estima e apreço (...)”.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação do Habeas Corpus. ID. 5522832.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Após examinar detidamente os autos, tenho que, em sede preliminar, a presente ação de Habeas Corpus
não deve ser conhecida
.

O presente Habeas Corpus Coletivo sustenta que os pacientes ELIAS DE SOUSA DIAS, NELSON FERREIRA DA SILVA e NEDSON FERREIRA DA SILVA, foram transferidos da Casa Penal de Parauapebas/PA, de forma ilegal e arbitrária, em razão disso, requer a concessão da ordem, para que seja determinada a transferência dos pacientes dos Centros de Recuperação em Santa Izabel/PA, onde se encontram, para a Cadeia Pública de Parauapebas/PA.

Antes de analisar os argumentos levantados no Habeas Corpus, destaco as informações trazidas nos autos pela autoridade apontada como coatora, as quais fazem referência aos fatos atinentes ao Processo nº 0804016-42.2021.8.14.0040, senão vejamos:

“(...) Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de NELSON FERREIRA DA SILVA, NEDSON FERREIRA DA SILVA, ULISSES TEIXEIRA CHAGAS e ELIAS DE SOUSA DIAS.

Os pacientes estão custodiados na Cadeia Pública de Parauapebas/PA, alegam que foram obrigados a assinar um documento, pelo Diretor do estabelecimento prisional, para fundamentar pedido de transferência para o Centro de Recuperação Penitenciária do Pará em Santa Izabel.

Alegaram ainda que os Pacientes têm sido submetidos a atos de tortura e pressão, pelo fato de terem reclamado ao Juízo sobre a forma com que os presos são tratados dentro da Cadeia Pública de Parauapebas, onde por muitas vezes são torturados.

Pediram LIMINARMENTE a permanência dos Pacientes na Cadeia Pública de Parauapebas-PA.

Houve a concessão da liminar e intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Após as informações, verificou-se que as transferências foram realizadas pelo Diretor devidamente fundamentadas, não ficando caracterizada nos autos qualquer ilegalidade ou abuso de poder, motivo pelo qual foi denegada a ordem do Habeas Corpus e revogada a liminar concedida (
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052713484380200000025624317
).

Os pacientes não estão presos pelo processo de nº 0804016-42.2021.8.14.0040.

INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Sem informações.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR–Os pacientes não são presos pelo processo de nº 0804016-42.2021.8.14.0040.

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO–O processo de HC nº 0804016-42.2021.8.14.0040 foi sentenciado em 27/05/2021.

São essas as informações prestadas por esta Magistrada, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e renovo votos de elevada estima e apreço (...)”.

Diante das informações acima transcritas registro que a análise de questões atinentes, por exemplo, à fase de execução penal, como no caso em tela, que demandam o exame de diversos requisitos das mais variadas ordens, não pode ser feita, de forma segura, na via estreita do Habeas Corpus.

Atento às constantes mudanças de entendimento dos Tribunais Superiores, provenientes de julgamentos realizados em casos idênticos, tenho ser impossível a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, notadamente em matéria de execução da pena e que envolva a análise de questões de ordem subjetiva ou o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, quando houver previsão de recurso próprio para o exame da pretensão.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, no julgamento do HC 109.956/PR, procedido em 07/08/2012, consolidou o entendimento de não ser admissível a impetração do remédio heroico quando cabível recurso próprio, conforme se vê do
Informativo 674
:

“É inadmissível impetração de habeas corpus quando cabível recurso ordinário constitucional. Com base nessa orientação e na linha do voto proferido pelo Min. Marco Aurélio no caso acima, a 1ª Turma, por maioria, reputou inadequada a via do habeas corpus como substitutivo de recurso. Vencido o Min. Dias Toffoli, que se alinhava à jurisprudência até então prevalecente na 1ª Turma e ainda dominante na 2ª Turma, no sentido da viabilidade do writ. HC 109956/PR, rel. Min. Marco Aurélio, 7.8.2012. (HC-109956)”.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões proferidas pelas Quinta e Sexta Turmas:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PROLATADA APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.689/2008. LEI PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. MAGISTRADA SINGULAR QUE PROCEDEU DE FORMA CORRETA, AO NÃO INCLUIR AS ATENUANTES E AGRAVANTES NOS QUESITOS E NÃO CONSIDERAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA NOS DEBATES ORAIS, CONFORME DISPOSTO NO ART. 492, I, B, DO CPP. 1. É inadmissível o emprego do habeas corpus em substituição a recurso ordinariamente previsto na legislação processual penal ou especialmente, no texto constitucional (precedentes do STJ e do STF). 2. O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, não podendo ser utilizado em substituição a recursos processuais penais, a fim de discutir, na via estreita, tema afetos a apelação criminal, recurso especial, agravo em execução e até revisão criminal, de cognição mais ampla. A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal. Precedentes. (...) (g.n.) (HC 194.737/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 19/12/2012).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. POSTULAÇÃO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. VEDAÇÃO DO ART. 44, I, DO CP. PRETENSÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33, § 2.º, ALÍNEA B, E § 3.º, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei nº 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. (...) (g.n.) (HC 209.270/SP, Rel. Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR), Quinta Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 17/12/2012).

Sendo assim, fiel à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores,
entendo não ser possível a impetração de Habeas Corpus para a análise de matérias impugnáveis por meio de recursos próprios, como é o caso do Agravo em Execução Penal.

Nesse mesmo sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou (ID. 5522832):

“(...) Em relação ao pleito, ressaltamos que o presente remédio constitucional não é sucedâneo do recurso ordinário, previsto para atacar as decisões da execução penal, sendo certo que, caso os benefícios requeridos já tiverem sido analisados ou indeferidos pelo juiz da Execução, caberá o recurso próprio previsto, qual seja, o de agravo (...)”.

Em suma, por não ser o presente writ a via adequada para o exame da pretensão, à luz da nova orientação jurisprudencial que dispõe ser impossível a impetração de Habeas Corpus em substituição a recurso próprio cabível, e, ainda, não se mostrando patente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, concluo ser impossível o conhecimento do writ.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE AÇÃO DE HABEAS CORPUS
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/07/2021